Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIÁVEIS. SUBMISSÃO DAS TESES AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
2. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, as teses de despronúncia por insuficiência de provas, absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou desclassificação por ausência de “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. Recurso desprovido.